Tribunal: TJSP
Processo: 1019435-89.2022.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que julgou extinta a punibilidade da pena de multa, bem como que julgou extinto o processo de execução da sanção pecuniária, por entender o d. Juízo a quo demonstrada a hipossuficiência da sentenciada.
Requer a reformada da decisão monocrática, retomando o curso da ação de execução da pena de multa imposta – ADMISSIBILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando a reforma da decisão que julgou extinta a punibilidade da pena de multa, bem como que julgou extinto o processo de execução da sanção pecuniária, por entender o d. Juízo a quo demonstrada a hipossuficiência da sentenciada.
Requer a reformada da decisão monocrática, retomando o curso da ação de execução da pena de multa imposta – ADMISSIBILIDADE – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório (CF, art. 5o, XLVI, "c") – Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do CP – Não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo C. STJ, firmando nova tese, pela qual "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", referido entendimento versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que pendente apenas o adimplemento da sanção pecuniária e desde que o condenado comprove a impossibilidade de fazê-lo, o que não restou comprovado nos autos – Ademais, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, uma vez que a reeducanda ainda se encontra resgatando pena privativa de liberdade – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
Agravo provido.